Tribunal: STJ
Processo: 1004348-15.2021.8.26.0291
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440031 - SP (2023/0268450-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVADO
: J V A C (MENOR)
REPR. POR
: M A C
ADVOGADOS
: MARCELA FRANCINE GARAVELLO - SP369747
NATIELI DOS SANTOS GARCIA - SP417975
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME.
DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, observados os limites legais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fc4237a9-bd21-4215-b59d-3a4ef039cc7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440031 - SP (2023/0268450-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838

LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVADO
: J V A C (MENOR)
REPR. POR
: M A C
ADVOGADOS
: MARCELA FRANCINE GARAVELLO - SP369747

NATIELI DOS SANTOS GARCIA - SP417975
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME.
DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, observados os limites legais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE JABOTICABAL –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da minha lavra em
que neguei provimento ao agravo em recurso especial por entender que a parte
agravante deixou de impugnar a premissa fática da configuração do dano moral, atraindo
a incidência da Súmula 284 do STF por analogia, e que a análise do conjunto probatório
que fundamentou a condenação por danos morais encontra óbice na Súmula 7 do STJ
(fls. 541-542).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que realizou a devida impugnação da premissa fática do dano moral, sustentando que a
negativa do exame solicitado estava respaldada pelo contrato e pelo rol da ANS, o que
afastaria a configuração de danos morais. Argumenta que a fundamentação apresentada
no recurso especial não foi deficiente e que a questão não demanda reexame de provas,
Documento eletrônico VDA51640872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:33
Código de Controle do Documento: 6b824274-4b5d-406f-a03b-1231808a2bba

sendo possível o conhecimento do recurso especial. Por fim, insurge-se contra a
majoração dos honorários sucumbenciais, alegando que o percentual fixado ultrapassa o
limite legal de 20% previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Impugnação ao agravo interno às fls. 554-557, na qual a parte agravada alega
que a decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas 7/STJ e 284/STF, diante da
pretensão da agravante de rediscutir o conjunto fático-probatório e da deficiência na
fundamentação do recurso. Sustenta que a negativa de cobertura do exame foi abusiva e
gerou dano moral
, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Requer, ainda, a
in re ipsa
aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de indenização por danos morais. O autor, portador de hidrocefalia congênita e outras
condições de saúde, pleiteou a realização do exame de sequenciamento exômico,
indicado por seu médico, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, em razão da negativa de cobertura do exame pelo plano de saúde.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de
urgência para determinar que a requerida custeasse integralmente o exame de
sequenciamento exômico, mas afastou a condenação por danos morais, por entender
que a situação configurava mero inadimplemento contratual (fls. 397-401).
O Tribunal de origem reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considerando que a recusa de
cobertura ultrapassou o mero aborrecimento, causando angústia e transtornos ao autor,
já fragilizado pela enfermidade (fl. 451).
De fato, observo que a decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 284
do STF, por deficiência na fundamentação do recurso especial, uma vez que a parte
agravante não impugnou adequadamente a premissa fática da configuração do dano
moral reconhecida pelo Tribunal de origem.
Ademais, a Corte de origem entendeu que "o conjunto probatório aponta no
sentido da caracterização do dano moral, na medida em que a recusa ultrapassou o
mero dissabor, causando ao autor, já fragilizado pela enfermidade, angústia e
transtornos, acarretando sofrimento além do normal" (fl. 455). A conclusão do Tribunal
revisor foi obtida pela análise do conteúdo fático dos autos, que se situa fora da esfera de
atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ
Documento eletrônico VDA51640872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:33
Código de Controle do Documento: 6b824274-4b5d-406f-a03b-1231808a2bba

Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, o
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil autoriza o acréscimo em grau de recurso, desde que observado o limite
máximo de 20% no cômputo final. Não há, portanto, ilegalidade na decisão agravada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51640872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:33
Código de Controle do Documento: 6b824274-4b5d-406f-a03b-1231808a2bba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.440.031 / SP
Número Registro: 2023/0268450-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043481520218260291
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE J C DE T M
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVADO
: J V A C (MENOR)
REPR. POR
: M A C
ADVOGADOS : MARCELA FRANCINE GARAVELLO - SP369747
NATIELI DOS SANTOS GARCIA - SP417975
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : U DE J C DE T M
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVADO
: J V A C (MENOR)
Documento eletrônico VDA52002703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: b1c42d26-e1b9-4e35-aeb5-21a56274c66c

REPR. POR
: M A C
ADVOGADOS : MARCELA FRANCINE GARAVELLO - SP369747
NATIELI DOS SANTOS GARCIA - SP417975
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: b1c42d26-e1b9-4e35-aeb5-21a56274c66c